Tribunal: TJPA
Processo: 0819511-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819511-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENILSON CORREA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM.

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.
Em caráter liminar, impetrante requer seja expedido alvará de soltura. No mérito, requer seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes à decisão condenatória e a devolução do prazo para a interposição de Apelação.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta: (i) nulidade absoluta pela não intimação da decisão que negou provimento ao Embargos de Declaração; (ii) nulidade de todos os atos subsequentes; (iii) subsidiariamente, requer a validação da Apelação interposta pela Defensoria Pública

III. Razões de decidir

3.
Intimação da decisão de não acolhimento dos Embargos de Declaração devidamente realizados nos autos via sistema PJe. Transcurso

in albis
do prazo de 10 (dez) dias pelos advogados constituídos no sistema PJe e de mais 5 (cinco) dias para a Apelação. Ausência de qualquer pedido de destituição de patronos nos autos. Advogados que permanecem até a presente data representando o paciente. Desconfigurado o abandono de causa ou a necessidade de nomeação de defensor público.

4.
Pedido de validação da Apelação da Defensoria Pública realizado por advogado constituído nos autos desde o início da ação penal. Incompatibilidade.

IV
. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de nulidade a ser sanada por meio do
mandamus
. Intimação regular.

Tese de Julgamento:
Intimação regular. Não cabe a atuação da Defensoria Pública em autos de processo cujo paciente possui patronos devidamente constituídos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0819511-47.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RENILSON CORREA DA COSTA

IMPETRANTE: RIALDO VALENTE FREIRE (OAB/PA 26.035)

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E fAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

Cuida-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RENILSON CORRÊA COSTA
, já qualificado nos autos (Id 23397613), preso em flagrante em 01/10/2023, convertida em preventiva em 02/10/2023 em decorrência da imputação pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, conforme consta da impetração.

Junta documentos.

Alega ilegalidade manifesta no curso do processo que culminou com a decretação do trânsito em julgado da sentença condenatória, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA.

Fundamenta-se a presente ordem no fato de que não houve intimação da defesa técnica regularmente constituída para apresentação do recurso de apelação, tampouco das respectivas razões recursais, em flagrante violação ao devido processo legal e à ampla defesa, configurando nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes.

Requer, a concessão da liminar permitindo que aguarde o julgamento deste
Habeas Corpus
em liberdade, considerando a prova nova que compromete a credibilidade da condenação e evidencia a possibilidade de erro judiciário.

No mérito o reconhecimento da nulidade absoluta, com a consequente anulação dos atos processuais praticados após a referida omissão, e a reabertura do prazo para que a Defesa Técnica regularmente constituída possa apresentar o recurso de apelação e suas razões, em estrita observância aos artigos 593 e 600 do Código de Processo Penal, assegurando o direito do paciente ao duplo grau de jurisdição para que aguarde ao julgamento do presente
writ
em liberdade.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Exmº Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima que determinou a redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC 0817100-65.2023.8.14.0000 (id 23413926).

Acolhida a prevenção (id 23438140), os autos foram novamente redistribuídos para a análise do pedido liminar, haja vista meu afastamento à época por conta de viagem institucional (id 23471169), ocasião em que fora examinada - id 23510192 - e indeferida por não reunir os requisitos de cautelaridade.

Informações da autoridade inquinada coatora (id 23609128) e parecer ministerial de 2ª instância, na qualidade de
custos legis
, pela denegação da ordem, considerando ter sido o
mandamus
utilizado como substituto recursal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

No mérito, insurge-se a defesa, por meio deste remédio constitucional, contra o trânsito em julgado da sentença condenatória sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente do fato de a defesa regularmente constituída não ter sido devidamente intimada para exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Ato contínuo, sustenta a existência de elementos aptos a configurar o Princípio do
in dubio pro reo
, bem como de prova nova capaz de comprovar sua inocência ou, no mínimo, reforçar a fragilidade das provas que serviram ao ato condenatório.

Adianto que o presente
mandamus
não prospera. Explico.

Contrário ao que afirma a defesa, quando apresentou as informações, o Juízo inquinado coator esclareceu que a defesa fora devidamente intimada da sentença, tanto que apresentou Embargos de Declaração e, em seguida à decisão que o acolheu parcialmente, opôs novos Embargos de Declaração que, desta vez, não foram acolhidos. Posteriormente à intimação via sistema PJe, iniciou-se o prazo de 10 (dez) dias que transcorreu
in albis
. Sem a ciência expressa da defesa, iniciou-se o prazo de mais 5 (cinco) dias para a Apelação que, entretanto, também transcorreu sem manifestação da defesa, ensejando assim o trânsito em julgado da decisão. Vejamos:

O MM. Juiz proferiu Decisão não acolhendo os Embargos de Declaração, em 10.04.2024 (id. 112958911).

Realizada a intimação da defesa via sistema Pje, da decisão que indeferiu os embargos de declaração e transcorrido o prazo de 10 (dias) do sistema, sem ciência expressa do advogado e mais os 05 (cinco) dias para a Apelação, foi certificado o trânsito em julgado da sentença (id. 114607921), expedida a respectiva guia de execução e o feito foi arquivado.

A Defesa juntou pedido de reconsideração em 14.05.2024 ao id. 115506634 e Pedido de desarquivamento , em 11.07.2024, id. 120037184.

O MM. Juiz determintou que fosse certificado a intimação da defesa técnica do acusado para apresentar recurso de apelação.

A Diretora de Secretaria certificou a intimação da defesa da decisão que conheceu e negou provimento aos embargos e demonstrou o decurso do prazo, sem manifestação, id. 127050241, conforme anexo.

O MM. Juiz proferiu decisão indeferindo o pleito da defesa e determinando o arquivamento do processo, em 19.09.2024.

Em consulta aos autos do processo de origem, observo que desde o início o paciente fora representado por advogado particular, conforme procuração devidamente juntada aos autos em 02.10.2023 (id 101731639).

Após prolatada sentença (22.2.2024), o réu/paciente foi intimado e opôs Embargos de Declaração, enquanto a Defensoria Pública interpôs Apelação equivocadamente, razão pela qual foi devidamente desentranhada por ter o paciente patronos habilitados aos autos.

O primeiro Embargos de Declaração foi acolhido em parte. Novos Embargos de Declaração foram opostos e, em seguida, não acolhidos, ocasião em que iniciou o prazo para a Apelação, o qual transcorreu sem manifestação dos patronos habilitados pelo paciente.

Nota-se que até acontecer o transcurso do prazo para a Apelação, o paciente nada questionou acerca do desentranhamento da Apelação interposta pela Defensoria.

Ao pedir reconsideração do trânsito em julgado, o Juízo primevo despachou determinando à Secretaria que certificasse a intimação da defesa, o que fora realizado, demonstrando a diretoria por meio de
prints
do sistema PJe que a intimação ocorreu regularmente.

Esclareço que na 1ª imagem, o movimento "60 - expedição de outros documentos" corresponde à intimação eletrônica do patrono das partes e do MP, enquanto a 2ª imagem, evidencia no ato de comunicação as partes intimadas eletronicamente e seus respectivos prazos de manifestação, no que se percebe que os patronos do réu sequer deram ciência manual no ato de intimação, o que, caso tivesse ocorrido, faria constar seus nomes e a interrupção do prazo automático, todavia, prevaleceu o prazo automático de 10 dias, conf. art. 5º, §3º da Lei nº 11.419/06, dando-se por
INTIMADOS
.

Diante das informações, o Juízo indeferiu regularmente o pedido de reconsideração.

É muito comum na seara penal, patronos constituídos deixarem de cumprir com o
munus
ao qual se comprometeram. Para garantir ao máximo o direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, é praxe intimar o réu para constituir novo causídico, caso contrário, nomeia-se defensor público para tanto.

Contudo, não é o caso dos autos, pois observo que não foi protocolado nos autos qualquer informação acerca da destituição do causídico que o representou durante todo o processo, muito pelo contrário, mesmo após o decurso do prazo recursal, o paciente continuou com o mesmo advogado devidamente habilitado aos autos de origem desde o início da ação penal, o qual apresentou pedido de reconsideração e agora impetrou o presente
Habeas Corpus
, portanto, não se trata de abandono de causa ou de necessária nomeação de defensor público diante da ausência de advogado constituído.

Entendo que a garantia ao direito de defesa foi assegurada em sua plenitude, com a intimação - válida - do patrono do réu, aqui paciente, sendo a valoração, quanto à necessidade de interpor ou não o recurso, um direito que assiste somente às partes, a quem cabe sopesar sobre a viabilidade, seus interesses e outros aspectos que não fazem parte da seara do julgador.

Por todo o exposto, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, posto que não configurada qualquer nulidade referente à decisão combatida neste
mandamus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2025